Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO LOCADO. MORTE. LOCATÁRIO QUE CEDEU O CARRO PARA USUÁRIO NÃO AUTORIZADO E SEM HABILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA. ATIVIDADE DE RISCO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com a Súmula 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

2. Sensível à questão indenizatória da vítima de acidente de trânsito, e partindo do pressuposto de que o contrato de locação de veículo é realizado no interesse do locador e do locatário, a jurisprudência orienta que, comprovada a culpa do condutor do veículo, a empresa locadora responde objetiva e solidariamente com o locatário por danos experimentados por terceiro, já que proprietária do bem de risco.

3. Agravo conhecido e provido.